Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO.
I. A competência para a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de natureza relativa e assim não pode ser controlada de ofício pelo juiz, a teor do que dispõem os artigos 64 e 65 do mesmo diploma legal.
II. Não se revela apropriado o reconhecimento ex officio da incompetência, com fundamento na alínea “d” do inciso I do artigo 53 do Código de Processo Civil, quando sequer há nos autos elementos aptos a evidenciar que a parte demandada é efetivamente vítima de violência doméstica e familiar, máxime estando o processo apto a julgamento, depois de transcorridas as fases de postulação, saneamento e instrução.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.